Tribunal: TJDFT
Processo: 0732103-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732103-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU CORRETORA DE VALORES S/A AGRAVADO: ROBERTA DE AGUIAR COSTA MASCARENHAS, LIMOEIRO E PADOVAN ADVOGADOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Corretora de Valores S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu o pagamento parcial da dívida e determinou o prosseguimento do feito quanto à parcela controversa. Itaú Corretora de Valores S.A. relata que foi condenada solidariamente com Evaldo Rui Rocha ao pagamento da quantia histórica de R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais), decorrente de ação de indenização por danos materiais. Declara que foram penhorados R$ 124.708,79 (cento e vinte e quatro mil, setecentos e oito reais e setenta e nove centavos) em sua conta bancária em cumprimento de sentença. Afirma que Evaldo Rui Rocha foi condenado isoladamente ao pagamento de R$ 31.844,00 (trinta e um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais) decorrente de sua sucumbência na reconvenção. Menciona que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em razão do excesso de execução, o qual foi parcialmente acolhido pelo Juízo de Primeiro Grau. Expõe que o Juízo de Primeiro Grau fixou o valor do débito solidário em R$ 178.681,48 (cento e setenta e oito mil, seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos), dos quais R$ 125.267,75 (cento vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos) seriam incontroversos e deveriam ser adimplidos na fração de metade por Itaú Corretora de Valores S.A. e Evaldo Rui Rocha, correspondendo a R$ 89.340,74 (oitenta e nove mil, trezentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos) para cada. Aponta que realizou depósito de R$ 78.965,30 (setenta e oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), razão pela qual seria necessária a manutenção da penhora apenas de R$ 10.375,44 (dez mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) para o pagamento da dívida incontroversa. Entende que o Juízo de Primeiro Grau equivocou-se ao determinar a transferência de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) do valor penhorado para a conta judicial com a finalidade do pagamento da dívida incontroversa, uma vez que R$ 10.375,44 (dez mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) seriam suficientes. Alega que a sua impugnação ao cumprimento de sentença foi parcialmente acolhida para afastar a responsabilidade pelo pagamento de valores que seriam devidos exclusivamente por Evaldo Rui Rocha, razão pela qual devem ser fixados honorários advocatícios sucumbenciais. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede a reforma da decisão para determinar a transferência de R$ 10.375,44 (dez mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) do valor penhorado para a conta judicial com a finalidade do pagamento da dívida incontroversa, bem como a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais diante do reconhecimento do excesso de execução. O preparo foi recolhido (id 62439322 e 62439323). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. Itaú Corretora de Valores S.A. insurge-se apenas quanto ao montante penhorado que deve ser transferido para a conta judicial a fim de adimplir a dívida incontroversa e pretende a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais decorrente do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. O Juízo de Primeiro Grau estabeleceu R$ 125.267,75 (cento vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos) como valor incontroverso, bem como determinou que deveria ser adimplido na fração de metade por Itaú Corretora de Valores S.A. e Evaldo Rui Rocha, correspondendo a R$ 89.340,74 (oitenta e nove mil, trezentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos) para cada, uma vez que ambos sofreram penhoras em valores suficientes para quitar a dívida incontroversa. Itaú Corretora de Valores S.A. realizou depósito de R$ 78.965,30 (setenta e oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), razão pela qual seria necessária a manutenção da penhora apenas de R$ 10.375,44 (dez mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) para o pagamento da dívida incontroversa. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que a dívida foi paga integralmente e determinou a liberação do valor total remanescente a Itaú Corretora de Valores S.A. em uma primeira decisão, porém alterou sua conclusão em julgamento de embargos de declaração, oportunidade em que determinou a transferência do referido montante de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) (id 193711676 e 201277535 dos autos originários). Itaú Corretora de Valores S.A. opôs novos embargos de declaração, sob o argumento de que a transferência de R$ 10.375,44 (dez mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) seria suficiente para o pagamento da dívida incontroversa. Os credores Roberta de Aguiar Costa Mascarenhas e Limoeiro e Padovan Advogados concordaram com a suficiência da transferência de R$ 10.375,44 (dez mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) (id 203638925 dos autos originários). Os embargos foram rejeitados, oportunidade em que o Juízo de Primeiro Grau fundamentou que o valor depositado em Juízo é suficiente para o pagamento da quantia incontroversa, mas não o valor almejado pela exequente em sua última manifestação e planilha. Assim, necessário o aporte de R$ 22.000,00 até que sobrevenha a preclusão da sentença e, não havendo recurso por parte da credora, será o valor excedente liberado para o primeiro executado(...). Entendo que a fundamentação é insuficiente para a manutenção da penhora em valor reconhecidamente superior ao necessário para o pagamento da quantia incontroversa, razão pela qual devem ser liberados a Itaú Corretora de Valores S.A. o valor que exceder R$ 10.375,44 (dez mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Itaú Corretora de Valores S.A. pretende a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais diante do acolhimento parcial de sua impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão agravada não comporta erros nesse particular. Reproduzo sua fundamentação: A primeiro manifestação do segundo executado foi apresentada no ID. 97111973 e ID. 97117800, quando comprovou o pagamento dos honorários de sucumbência na reconvenção e multa, motivo pelo qual o cumprimento de sentença prosseguiu apenas para cobrança da dívida solidária, referente à causa principal e seus respectivos honorários, conforme petição e planilha de ID. 98107678 De tal sorte que, paga a dívida exclusiva do segundo executado e encerrada esta discussão, o primeiro executado, de forma equivocada, impugnou a execução para discutir a matéria, alegando excesso de execução, que não existe e, portanto, incabível falar-se em acolhimento de impugnação e arbitramento de honorários. Evaldo Rui Rocha pagou sua dívida decorrente da sucumbência na reconvenção em 8.7.2021, cuja quitação foi reconhecida por Roberta de Aguiar Costa Mascarenhas e Limoeiro e Padovan Advogados em 21.7.2021 (id 97111974 e 98107680 dos autos originários) A primeira manifestação de Itaú Corretora de Valores S.A. ocorreu apenas em 28.7.2021 (id 98781692 dos autos originários). Itaú Corretora de Valores S.A. apresentou defesa contra matéria já apreciada e julgada. A dívida foi quitada antes da impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual não há sucumbência de Roberta de Aguiar Costa Mascarenhas e Limoeiro e Padovan Advogados, o que torna desnecessária a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Constato a probabilidade de provimento parcial do recurso. O perigo de dano deflui da certidão de trânsito em julgado nos autos originários. Ante o exposto, defiro parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para determinar a transferência de R$ 10.375,44 (dez mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) do valor penhorado para a conta judicial com a finalidade do pagamento da dívida incontroversa. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Roberta de Aguiar Costa Mascarenhas e Limoeiro e Padovan Advogados para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator